Tribunal: TJMT
Processo: 1018481-06.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018481-06.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), AZOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 554.279.791-15 (AGRAVANTE), JUCILEI ALVES MACHADO - CPF: 897.552.001-34 (AGRAVADO), JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E DEFINITIVA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ASTREINTES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento mensal de pensão no valor de um
salário mínimo
à vítima de acidente de trânsito, sob pena de multa diária. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação válida, inexistência de urgência contemporânea, ausência de comprovação da incapacidade e da renda da vítima, risco de irreversibilidade da medida, excesso das astreintes e irregularidade na indicação de conta bancária do patrono da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório; (
ii
) estabelecer se o lapso temporal entre o acidente e o ajuizamento da ação afasta o perigo de dano; (
iii
) determinar se os documentos médicos e o laudo pericial produzido em âmbito administrativo são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito; (
iv
) verificar a existência de risco de irreversibilidade da medida; e (v) analisar a razoabilidade da multa diária fixada para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

O laudo pericial de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que o agravante realizou manobra de travessia da rodovia sem observar a aproximação da motocicleta conduzida pela agravada, evidenciando, em cognição sumária, a responsabilidade pelo sinistro.

O documento público produzido pela autoridade policial possui presunção de veracidade e é apto a embasar a tutela provisória até eventual prova em sentido contrário produzida sob o contraditório.

Os prontuários médicos e o laudo médico-pericial confirmam a gravidade das lesões sofridas pela agravada, inclusive traumatismo craniano, fraturas e incapacidade total e definitiva para o trabalho, autorizando a incidência do art. 950 do Código Civil.

O perigo de dano permanece atual diante da natureza alimentar da verba postulada e da necessidade contínua de subsistência e custeio de tratamento médico da vítima incapacitada.

O decurso de tempo entre o acidente e o ajuizamento da ação não afasta a urgência quando persistem a incapacidade laboral e a ausência de meios para manutenção da própria subsistência.

A fixação da pensão provisória em um
salário mínimo
revela-se razoável na ausência de comprovação documental imediata da renda da vítima, assegurando o mínimo existencial e observando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Na ponderação entre os interesses em conflito, prevalece a proteção à vida, à saúde e à subsistência da vítima hipossuficiente, sendo eventual prejuízo patrimonial do agravante passível de reparação futura.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional à natureza alimentar da obrigação e adequada à finalidade coercitiva das astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para fixação de pensionamento provisório é cabível quando os elementos probatórios evidenciam, em cognição sumária, a responsabilidade pelo acidente e a incapacidade laboral da vítima.

O lapso temporal entre o acidente e o ajuizamento da demanda não afasta o perigo de dano quando persistem necessidades alimentares e médicas da vítima incapacitada.

Laudos médicos e documentos periciais produzidos em âmbito administrativo podem fundamentar a probabilidade do direito na fase de tutela provisória.

A fixação de pensão provisória em um
salário mínimo
atende ao princípio da dignidade da pessoa humana na ausência de prova imediata da renda da vítima.

A multa diária destinada ao cumprimento de obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §§ 1º, 2º e 3º; CC, art. 950; CTB,
arts
. 34 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, pub. 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1018481-06.2026.8.11.0000

AZOR MARTINS DE OLIVEIRA X JUCILEI ALVES MACHADO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se derecurso deAgravo de Instrumento interposto porAZOR MARTINS DE OLIVEIRA, com o fito dereformar a decisão que, nos autosda Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1004587-15.2026.8.11.0015, ajuizada por JUCILEI ALVES MACHADO, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o ora agravante efetue o pagamento mensal de pensão ao agravada no valor de 01 (um)
salário mínimo
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tanto,o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da exigibilidade da medida em razão da ausência de intimação validamente aperfeiçoada, conforme certidão de devolução de mandado constante nos autos originários.

No mérito, argumenta a inexistência de urgência contemporânea, uma vez que o acidente de trânsito ocorreu em março de 2023 e a demanda foi ajuizada apenas em fevereiro de 2026.

Alega que não houve a devida comprovação da base econômica para a fixação do pensionamento, questionando a utilização de laudo médico-pericial produzido em sede previdenciária sem o crivo do contraditório.

Aduz, ainda, o risco de dano inverso e a irreversibilidade da medida, dada a hipossuficiência da agravada, além de insurgir-se contra o valor da multa diária fixada e a indicação de conta bancária de titularidade do patrono da parte autora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside em verificar a legalidade e o acerto da decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal provisória à agravada, vítima de acidente de trânsito.

Como cediço, a
concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No que concerne à probabilidade do direito, as provas pré-constituídas são contundentes. O Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID
224059907
) é claro ao concluir que o fator determinante do acidente foi a conduta do agravante, que "empreendeu manobra para atravessar a rodovia" sem observar a presença da motocicleta conduzida pela agravada, que trafegava em sua mão de direção. É dever de quem realiza manobra de transposição ou retorno em rodovia federal certificar-se de que pode executá-la com segurança, conforme ditam os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse cenário, o
documento público goza de presunção de veracidade e, até que prova em contrário seja produzida sob o crivo do contraditório, possui força suficiente para estear o juízo de cognição sumária.

Quanto ao dano e à incapacidade, os prontuários médicos do Hospital Regional de Sinop e o laudo médico-pericial federal confirmam a gravidade das lesões: traumatismo craniano, fraturas cominutivas de tíbia e sequelas que resultaram em incapacidade total e definitiva para o trabalho.

No caso, p
quadro clínico autoriza a fixação da pensão prevista no art. 950 do Código Civil, que visa garantir a subsistência daquele que teve sua capacidade produtiva ceifada por ato ilícito.

No tocante ao perigo de dano, este é latente e renova-se dia após dia
, pois a
verba possui natureza estritamente alimentar.

A alegação de que o lapso temporal entre o acidente (2023) e o ajuizamento (2026) afastaria a urgência não prospera
, uma vez que a
necessidade de sobrevivência e de custeio de tratamentos de saúde de uma pessoa inválida é permanente e contínua.

Com efeito, a
"urgência contemporânea" reside no fato de que a agravada não possui meios de prover o próprio sustento no presente momento, sendo irrelevante o tempo gasto na estabilização do quadro clínico ou na busca por auxílio jurídico.

Quanto ao valor fixado, na ausência de comprovação documental imediata da renda auferida pela vítima ao tempo do sinistro, o parâmetro de um
salário mínimo
mostra-se razoável e prudente, garantindo o mínimo existencial em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Relativamente ao risco de irreversibilidade e dano inverso, deve-se aplicar a ponderação de interesses
, pois d
e um lado, temos o patrimônio do agravante; de outro, a vida, a saúde e a sobrevivência da agravada. Em casos de colisão de direitos fundamentais, deve prevalecer aquele que protege a integridade física e a subsistência da parte hipossuficiente. Eventual prejuízo financeiro do agravante poderá ser resolvido em perdas e danos, ao passo que a privação de alimentos à vítima é dano irreparável.

Por fim, quanto à multa diária de R$ 1.000,00,
o
valor
se mostra
condizente com a natureza da obrigação (alimentar) e com a finalidade coercitiva das astreintes, não se revelando exorbitante, mormente quando se busca compelir o devedor ao cumprimento de ordem judicial de tamanha relevância social e humana.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026